Tribunal: CARF
Processo: 13820.000721/2010-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13820.000721/2010-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.227 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de fevereiro de 2024
Recorrente
RITA POMENTE PAIXÃO BRANCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
RENDIMENTOS NA CONSTÂNCIA DA SOCIEDADE CONJUGAL
Na constância da sociedade conjugal, cada cônjuge terá seus rendimentos
tributados na proporção de cem por cento dos que lhes forem próprios,
cinqüenta por cento dos produzidos pelos bens comuns e, opcionalmente, os
rendimentos produzidos pelos bens comuns poderão ser tributados, em sua
totalidade, em nome de um dos cônjuges, desde que se comprove tratar de bem
comum.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe provimento, para excluir da infração de omissão de
rendimentos de aluguéis recebidos o valor de R$ 6.810,00.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Matheus Soares Leite (suplente convocado(a)), Marcelo de
Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em revisão da declaração de rendimentos do contribuinte em epígrafe, referente ao ano-
calendário de 2006, foi emitida a Notificação de Lançamento de fls. 47 a 53, decorrente
da DIRPF/2007 original, que resultou constituição de crédito tributário de R$
16.014,59, abarcando imposto, multa de ofício e juros de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13820.000721/2010-98
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.227 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13820.000721/2010-98

A Notificação de Lançamento é resultado de revisão da Declaração de Ajuste Anual
Original (fls. 81 a 83), na qual foram efetivadas as seguintes alterações: glosa de
dedução de incentivo; inclusão de rendimentos omitidos de duas fontes pagadoras
(Mercededes-Benz Previdência Complementar e São Paulo Governo do Estado); e
inclusão de rendimentos omitidos de alugueis (Chenclean Indústria Química, comércio
e Serviços Ltda).
Tomando conhecimento do lançamento, o contribuinte, de forma indireta, defende ser
portador de moléstia grave e, portanto, isento do imposto de renda sobre os rendimentos
de aposentadoria. Quanto aos rendimentos de aluguéis, argumenta que foram declarados
pelo cônjuge, em valor a menor (R$ 6.810,00), e compromete-se a pagar imposto da
diferença, em nome do esposo, em cálculos a serem feitos pela RFB. Reconhece ser
devida a inclusão do valor recebido do Governo do Estado de São Paulo (R$
13.012,89). O valor de R$ 6.952,52, recebidos da Mercededes-Benz Previdência
Complementar, deixaram de ser declarados por entender que não seria preciso por se
tratar de aposentadoria complementar. Não se pronuncia a respeito da glosa de dedução
de incentivo.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/03/2015, a qual julgou a
impugnação procedente em parte, o sujeito passivo interpôs, em 13/03/2015, Recurso
Voluntário, alegando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos de aluguéis de bem comum podem ser declarados por um dos
cônjuges ou pela metade em cada declaração individual
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Primeiramente, deve-se esclarecer que decisão de piso considerou a contribuinte
portadora de moléstia grave, logo excluiu da base de cálculo do tributo devido os rendimentos
pagos pelo INSS (R$ 18.998,96) e pela Mercedes-Benz Previdência Complementar (R$
6.925,52).
O litígio recai sobre a infração de omissão de rendimentos de aluguéis recebidos
da empresa Chenclean Industria Química no valor de R$ 7.700,00, onde a contribuinte alega que
os rendimentos de aluguéis de bem comum podem ser declarados por um dos cônjuges ou pela
metade em cada declaração individual.
A decisão de piso manteve a infração de omissão de rendimentos de aluguéis, no
valor de R$ 7.700,00, pelos seguintes motivos, in verbis:
(...)
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE R$ 7.700,00
Através do lançamento foi incluído rendimento omitido no valor de R$7.700,00,
recebidos da CHENCLEAN INDÚSTRIA QUÍMICA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA, CNPJ 58.126.020/0001-93, a título de aluguéis ou royalties.
A Impugnante argumenta que referido rendimento de aluguel foi declarado pelo cônjuge
- Mauro Manoelino Paixão Branco, em valor a menor (R$ 6.810,00). Anexa DIRPF do
cônjuge (fls. 04 e 05), extratos bancários dela própria (fls. 06 a 09) e contrato de locação
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.227 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13820.000721/2010-98

selado entre a contribuinte em epígrafe e a CHENCLEAN INDÚSTRIA QUÍMICA,
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 58.126.020/0001-93 (fls. 10 a 12).
Tem-se que, um imóvel localizado à rua Londrina, 470, 9o andar, em SBC, foi alugado
tendo como locador Rita Pomente Paixão Branco e como locatário CHENCLEAN
INDÚSTRIA QUÍMICA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. (fls. 10 a 12), e, por esta
razão, a DIRF (Declaração da Pessoa Jurídica, fl. 76) atribuiu os valores pagos pela
pessoa jurídica à Rita Pomente Paixão Branco. Nessa esteira, indispensável se faz as
seguintes comprovações: quando o imóvel localizado à rua Londrina, 470, 9o andar, foi
adquirido e quem o adquiriu; quando se deu o casamento entre Rita e Mauro e sob qual
regime; enfim, indispensável comprovar a quem pertencia o imóvel localizado à rua
Londrina, 470, 9o andar.
Comporta uma análise da legislação tributária a fim de se verificar como devem ser
declarados os bens comuns do casal. Os arts. 7o e seus parágrafos e o 48, § 3o, do
Decreto 3.000, de 26 de março de 1999 – RIR/1999, prescrevem:
Rendimentos na Constância da Sociedade Conjugal
Art. 6o Na constância da sociedade conjugal, cada cônjuge terá seus rendimentos
tributados na proporção de (Constituição, art. 226, § 5o):
I - cem por cento dos que lhes forem próprios;
II - cinqüenta por cento dos produzidos pelos bens comuns.
Parágrafo único. Opcionalmente, os rendimentos produzidos pelos bens comuns
poderão ser tributados, em sua totalidade, em nome de um dos cônjuges.
Declaração em Separado
Art. 7o Cada cônjuge deverá incluir, em sua declaração, a totalidade dos rendimentos
próprios e a metade dos rendimentos produzidos pelos bens comuns.
§ 1o O imposto pago ou retido na fonte sobre os rendimentos produzidos pelos bens
comuns deverá ser compensado na declaração, na proporção de cinqüenta por cento
para cada um dos cônjuges, independentemente de qual deles tenha sofrido a retenção
ou efetuado o recolhimento.
§ 2o Na hipótese prevista no parágrafo único do artigo anterior, o imposto pago ou
retido na fonte será compensado na declaração, em sua totalidade, pelo cônjuge que
declarar os rendimentos, independentemente de qual deles tenha sofrido a retenção ou
efetuado o recolhimento.
§ 3o Os bens comuns deverão ser relacionados somente por um dos cônjuges, se ambos
estiverem obrigados à apresentação da declaração, ou, obrigatoriamente, pelo cônjuge
que estiver apresentando a declaração, quando o outro estiver desobrigado de
apresentá-la.
Art. 798. Como parte integrante da declaração de rendimentos, a pessoa física
apresentará relação pormenorizada dos bens imóveis e móveis e direitos que, no País
ou no exterior, constituam o seu patrimônio e o de seus dependentes, em 31 de
dezembro do ano-calendário, bem como os bens e direitos adquiridos e alienados no
mesmo ano (Lei no 9.250, de 1995, art. 25).
§ 1o Devem ser declarados (Lei no 9.250, de 1995, art. 25, § 1o):
...
§ 3o Os bens comuns deverão ser relacionados por apenas um dos cônjuges, se ambos
estiverem obrigados à apresentação da declaração, ou, obrigatoriamente, pelo cônjuge
que estiver apresentando a declaração, quando o outro estiver desobrigado de
apresentá-la.
...
No caso concreto, para se acatar a informação da Impugnante de que os rendimentos de
aluguéis foram declarados pelo seu esposo, necessário seria a comprovação de que o
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.227 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13820.000721/2010-98

imóvel é bem comum do casal, através de Certidão de Registro de Imóvel e Certidão de
Casamento. Note-se que o contrato de locação registra como locador Rita Pomente
Paixão Branco, subentendo-se que ela é a proprietária, contudo, pode se tratar de bem
comum do casal, possibilidade esta que tem que ser comprovada para que se admita que
o esposo declare os rendimentos de aluguéis em questão em sua DIRPF.
Pelo exposto, correta a inclusão de rendimentos recebidos da CHENCLEAN
INDÚSTRIA
QUÍMICA,
COMÉRCIO
E
SERVIÇOS
LTDA,
CNPJ
58.126.020/0001-93, a título de aluguéis ou royalties.
(...)
Em sede de recurso voluntário, a contribuinte junta aos autos Certidão de
Casamento (fl. 11), entre Rita Pomente e Mauro Mnoelino Paixão Branco, ocorrido em
11/07/1975, tendo como regime de bens do casamento: comunhão de bens.
Anexa ainda documento do Cartório de Imóveis de São Paulo (fls. 120/121), onde
é possível concluir que o imóvel localizado à rua Londrina, 470, 9o andar, em SBC, era, de fato,
da contribuinte e de seu esposo Mauro Manoelino Paixão Branco.
Portanto, tendo seu esposo já declarado um total de rendimentos recebidos da
fonte pagadora Chemclean (fl. 04), no valor de R$ 6.810,00, logo esse valor deve ser excluído
da infração de omissão rendimentos recebidos da empresa Chenclean Industria Química.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe provimento, para excluir da infração de omissão de rendimentos de aluguéis recebidos o
valor de R$ 6.810,00.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 129
DF CARF MF
Original